Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-69.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711315-69.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA GRAZIELLE FARIAS DA COSTA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito, considerando o disposto no artigo 109,I, da Constituição Federal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator